Tribunal: TJSP
Processo: 1005326-80.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – Empréstimo consignado – Autora que comprovou o adimplemento da obrigação – Indevido apontamento nos órgãos restritivos de crédito – Falha na prestação de serviços – Dano moral in re ipsa – Entendimento do C. STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.